Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702218-18.2019.8.07.0003 AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA AGRAVADOS: CRÉLIA APARECIDA DE FREITAS AMARANTE, PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE, YVANA CHRISTINA DE FREITAS AMARANTE, RICARDO JOSE DE FREITAS AMARANTE, LÉA CHRISTIANE FREITAS AMARANTE DE OLIVEIRA, ANDRÉ GUSTAVO DE FREITAS AMARANTE, LUIZ OTÁVIO DE FREITAS AMARANTE, ARNAUD CÁSSIO FREITAS DO AMARANTES, LUANA MILENA GUEDES DE SENA AMARANTE DESPACHO COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que, segundo a Corte Superior, para caracterizar o prequestionamento da matéria não é necessário apontar o dispositivo legal tido por violado, bastando a manifestação do colegiado acerca dos argumentos jurídicos expostos no apelo. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018